Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005043-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), IVAN ROBERTO DONATO - CPF: 427.473.500-10 (AGRAVANTE), IVAN ROBERTO DONATO JUNIOR - CPF: 060.072.801-36 (AGRAVADO), SIRLENE REGINA PEREIRA DONATO - CPF: 930.773.191-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DAS CONTAS DA EMPRESA ANTE AUSÊNCIA DOS REPASSES DE PARTE DO LUCRO AO SÓCIO RECORRENTE
–
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, como bem pontuou o juiz
a quo
, o bloqueio total das contas da empresa, como pleiteia o recorrente, vai de encontro ao pretendido pelo agravante, pontuando que a pretensão,
acarretará em risco de dano inverso ou mesmo a possibilidade de irreversibilidade dentro de sua própria empresa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005043-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IVAN ROBERTO DONATO

AGRAVADO:

IVAN ROBERTO DONATO JUNIOR e outros

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
IVAN ROBERTO DONATO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação de Prestação de Contas com Pedido de Tutela de Urgência
no 1000975-62.2024.8.11.0040
, indeferiu a medida liminar de bloqueio das contas bancárias da empresa que constitui com os agravados.

Em suas razões, assevera o recorrente, em linhas resumidas, que foi afastado da administração da empresa por conta da medida protetiva, havendo os agravados por estarem dilapidando o patrimônio da empresa, pontuando que “
os Agravados estão com livre acesso às contas bancárias da pessoa jurídica, podendo manipular livremente as quantias lá depositadas de modo a lesar a companhia, e, consequentemente, o Agravante, já havendo fortes indícios de má-administração. Vale ressaltar ainda, que com a restrição do Agravante em chegar perto dos Agravados, em razão de uma suposta “maria da penha” está favorecendo e muito os Agravados em desfavor do Agravante, que exatamente por não poder ter contato algum com os mesmos não está tendo acesso a nenhuma informação do que está acontecendo com a empresa e a movimentação bancária. A única medida de poder saber o que está acontecendo com os valores que foram e estão sendo recebidos é através da presente medida judicial”.

Assevera que
“resta demonstrada a probabilidade do direito, o perigo de dano e, também, a inexistência de perigo de irreversibilidade da decisão, sendo de rigor o deferimento da pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, para o fim de determinar o bloqueio cautelar das contas bancárias da empresa”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, havendo de ter o bloqueio das contas da empresa e, em mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido.

Não concedida a medida liminar – Id. 204950269.

Ausentes as contrarrazões.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
IVAN ROBERTO DONATO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação de Prestação de Contas com Pedido de Tutela de Urgência
no 1000975-62.2024.8.11.0040
, indeferiu a medida liminar de bloqueio das contas bancarias da empresa que constitui com os agravados.

Eis o teor da decisão objurgada:

“(...)
A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “
aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor “
deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris
” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência –
perigo de dano
,
devendo estar preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC.

In casu
, não há prova pré-constituída que indique o risco de efetivação do direito pretendido, o que impõe reconhecer que o pedido está
fundado em mero temor, não edificando o necessário requisito da urgência.
Esclareço, ainda, que

o deferimento do bloqueio judicial da totalidade dos valores de TODAS as contas pertencentes à empresa, conforme requerido no item II do petitório inicial, acarretará em risco de dano inverso ou mesmo a possibilidade de irreversibilidade da medida Portanto, diante do contexto da lide, sem a profunda investigação dos fatos declinados, não existem elementos de convicção suficientes para acolher, de plano, a pretensão liminar.

Assim, diante desse juízo de cognição não exauriente, em que as circunstâncias acerca do evento, não estão exaustivamente delineadas, revela prematura e temerária seu deferimento, se mostrando prudente aguardar que diligências sejam empregadas, sobretudo com vistas a oportunizar o contraditório para, posteriormente deliberar acerca do pedido extremo de bloqueio de valores.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pretendida (...)”.

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, analisando as razões recursais, o agravante somente junto as suas ilações de que a empresa não se encontra repassando valores quanto a sua cota social, não havendo nenhum prova em contrario de possível dilapidação e/ou oneração patrimonial excessiva.

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, a simples alegação por parte do agravante de que os agravados possuem dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

Ademais, como bem pontuou o juiz
a quo
, o bloqueio total das contas da empresa, como pleiteia o recorrente, vai de encontro ao pretendido pelo agravante, pontuando que a pretensão,
acarretará em risco de dano inverso ou mesmo a possibilidade de irreversibilidade dentro de sua própria empresa.

Por ora, entendo que inexiste elementos aptos para o deferimento da liminar ou provimento do recurso, sendo o mais prudente ao caso em comento, aguardar-se o contraditório junto ao juízo
a quo.

A jurisprudência em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS NÃO JUSTIFICA O USO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação
.
III - O fato de o agravado estar com a sua inscrição estadual suspensa não autoriza, por si só, que se afirme que ele esteja tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.”
(N.U 1002992-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022)
– Grifei.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO
.
Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

Recurso desprovido”.
(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.
”
(TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024